Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DESPACHO Em face dos documentos acostados ao recurso, defiro a gratuidade da justiça para esta instância recursal (IDs 70051784 - Pág. 2 a 70051785 - Pág. 8). Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDECIO PIGNATA DA CRUZ E OUTROS, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46